Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALUGUÉIS ATRASADOS. IMÓVEL ABANDONADO PELO LOCATÁRIO SEM ENTREGA DE CHAVES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETOS DEIXADOS NO IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENCONTRAR OS REQUERIDOS PARA CITAÇÃO. CABIMENTO DE ARRESTO. ARTS. 300 E 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabível o deferimento de tutela de urgência de arresto dos bens móveis deixados em estabelecimento comercial locado quando o locatário, estando inadimplente de aluguéis vencidos, abandonar o imóvel, não entregar as chaves e quando for incerto o seu paradeiro para citação em ação de despejo, conforme dispõem aos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência a fim de determinar o arresto dos bens deixados no imóvel pelo locatário.